Tribunal: TJSP
Processo: 2237880-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança - Contrato administrativo - Alegação de descumprimento contratual – Irresignação quanto à aplicação de multa – Decisão que indeferiu a liminar pleiteada – Pretensão de reforma – Descabimento – Ausentes os pressupostos legais - Não ilidida a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Em análise preliminar, não se observou vício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança - Contrato administrativo - Alegação de descumprimento contratual – Irresignação quanto à aplicação de multa – Decisão que indeferiu a liminar pleiteada – Pretensão de reforma – Descabimento – Ausentes os pressupostos legais - Não ilidida a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Em análise preliminar, não se observou vício de forma no procedimento administrativo sancionador, o qual aparenta estar em consonância com as previsões legais - Inexistência, outrossim, de ato abusivo do magistrado, estando a decisão devidamente fundamentada - Manutenção da r. decisão - Recurso desprovido.